Tribunal: TJMT
Processo: 1005205-44.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005205-44.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), MARISA MONTEIRO ROSA - CPF: 946.772.201-15 (EMBARGADO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA - CPF: 074.954.839-89 (ADVOGADO), FRANCINE AUZANI STALLBAUM - CPF: 074.954.849-50 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROVIMENTO PARCIAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa médica contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de cobertura do procedimento cirúrgico.

2. A embargante alega omissão quanto à ausência de redistribuição do ônus sucumbencial, apesar da exclusão do pedido de indenização por danos morais. Sustenta que haveria sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se
está
configura
da
omissão no acórdão embargado
pel
o não reconhecimento da sucumbência recíproca,
nos termos do art. 86 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, reconhecendo a mínima sucumbência da parte autora.

6. A pretensão da parte embargante reflete mero inconformismo com o julgado, sem demonstração de vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão no acórdão o não redimensionamento da sucumbência quando expressamente reconhecida a mínima sucumbência da parte vencedora. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do v. acórdão que deu parcial provimento à apelação por ela interposta, afastando a condenação por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, não houve redistribuição do ônus
da

sucumbência, o que, a seu ver, seria obrigatório nos termos do art. 86 do CPC. Alega que o acórdão incorreu em vício ao manter integralmente a condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, apesar da sucumbência recíproca.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pel
a rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos legais de cabimento, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função
corretiva
, destinando-se
a

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante alega ocorrência de omissão
no acórdão por não reconhecer a
da sucumbência recíproca
.

Entretanto, não há omissão a ser sanada.
O
acórdão embargado reform
ou
parcialmente a sentença
tão somente
para excluir a condenação à indenização por danos morais
, que haviam sido arbitrados em R$ 8.000,00
,
mante
ndo, todavia,
a
procedência
do pedido principal
de
cobertura do procedimento cirúrgico
, de maior relevância econômica e jurídica,
e
reconhecendo
,

de forma clara
,
a sucumbência mínima da apelada
, nos seguintes termos:

“Considerado o valor dos pedidos iniciais e a mínima sucumbência da apelada, deve ser mantida a sentença quanto às despesas processuais e honorários advocatícios.”
(voto condutor, ID 310119881, pág. 5).

Os embargos
de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, o que manifestamente não se configura no caso.

REJEITO, portanto, os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025